Tribunal: STF
Processo: RMS 24716
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Processo administrativo-disciplinar. 4. Servidor punido com pena de suspensão. 5. Indeferimento de diligência probatória, motivadamente, não viola o contraditório e a ampla defesa. 6. É dispensável a intimação de acusado em PAD para interrogatório dos demais envolvidos, não se configurando, na espécie, cerceamento de defesa (art. 159, § 1º, Lei 8.112/90). 7. Ausência de intimação do acusado para interrogatório de testemunhas. Cerceamento de defesa configurado. 8. Reconhecimento da ausência de irregularidades na conduta do impetrante. Inexistência de dano ao erário 9. Condenação inadequada do recorrente. 10. Recurso provido para conceder a segurança e anular o ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão ao recorrente.